Tribunal: TJMMG
Processo: 2000063-27.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000063-27.2024.9.13.0002 (2º julgamento) Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 02/10/2025 Publicação: 14/10/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 209, §1° (LESÃO CORPORAL GRAVE), DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM), E 322 (VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA) DO CÓDIGO PENAL – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE E INCAPAZ DE LASTREAR A CONDENAÇÃO DOS MILITARES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão do juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente a denúncia, absolvendo os policiais militares 3º Sgt PM Lucas Becker Teixeira e Cb Fagner da Silva Ferreira, das sanções previstas nos arts. 209, §1° (lesão corporal grave), do Código Penal Militar (CPM), e 322 (violência arbitrária) do Código Penal, conforme a r. sentença constante do evento 157. Narra a denúncia (Evento n. 1 dos autos originários): [...] FATO 1 Em 08 de julho de 2023, por volta das 23h50min, na oficina de veículos localizada na Avenida Funchal Garcia, n. 172, bairro Bela Vista, em Leopoldina/MG, os denunciados, CB PM Fagner da Silva Ferreira e 3º SGT PM Lucas Becker Teixeira, agindo dolosamente, cientes da ilicitude e da reprovabilidade das suas condutas, ofenderam a integridade corporal da vítima Carlos Henrique Vital de Oliveira, causando-lhe diversas lesões pelo corpo, inclusive lesão cortocontusa em região occipital da cabeça e fratura do osso ulna, que resultaram na sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. FATO 2 Nas mesmas circunstâncias de tempo e local já indicadas, os denunciados CB PM Fagner da Silva Ferreira e 3º SGT PM Lucas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Becker Teixeira, agindo dolosamente, cientes da ilicitude e da reprovabilidade das suas condutas, praticaram violência no exercício de função, ou a pretexto de exercê-la. Conforme apurado, no dia dos fatos, por volta das 23h50min, a vítima se dirigiu até a sua oficina junto ao seu irmão José Magno para procurarem a sua chave de casa, pois havia esquecido naquele local. Chegando na oficina, a vítima forçou o portão para que o seu irmão entrasse e pegasse a chave. Enquanto seu irmão procurava, Carlos Henrique ficou do lado de fora informando onde a chave estaria. Durante esse tempo, os policiais militares Fagner da Silva Ferreira e Lucas Becker Teixeira foram informados por um casal que um homem estaria forçando um portão na Avenida Funchal Garcia. Nesse contexto, os policiais se dirigiram para o local com o farol da viatura apagado e, ao se depararam com a vítima, em frente ao portão da oficina, se apossaram cada um com um bastão de madeira e desferiram sucessivos golpes pelo corpo de Carlos Henrique, acertando-o nas pernas, nas laterais do tronco, na cabeça, entre outros locais indicados pelas fotografias e filmagens anexadas aos autos. Mesmo após a vítima informar que a oficina era de sua propriedade e o seu irmão José Magno gritar de dentro dela, dizendo que ninguém estava furtando e que a oficina era de seu irmão Carlos Henrique, os policiais continuaram com os golpes contra a vítima, que chegou a cair no chão com muita dor e com sangramentos. Durante as agressões, a vítima pedia para que os militares parassem com os golpes, mas eles apenas diziam “Parar? Parar?”. Nesse tempo, a irmã de Carlos Henrique chegou no local e o visualizou caído no chão ensanguentado e perguntou o que estava acontecendo, pedindo para que seu irmão fosse imediatamente encaminhado para o hospital. Em primeiro momento, os policiais recusaram o acompanhamento da irmã de Carlos Henrique na viatura até o hospital, mas, com insistência, a deixaram acompanhá-lo. Ao chegarem no hospital, a vítima foi medicada, passou por raio x e ficou internada até por volta das 15hrs. Segundo consta do prontuário médico e do exame de corpo de delito indireto acostados aos autos, Carlos Eduardo apresentou lesão corto contusa em região occipital da cabeça e fratura do osso ulna, sendo necessário passar por procedimentos cirúrgicos devido a fratura que sofreu no braço esquerdo. Além disso, constam anexadas nos autos as imagens e filmagens das diversas lesões causadas na vítima, nas quais é possível verificar melhor a sua extensão e a desproporcionalidade da conduta arbitrária tomada pelos agentes durante o exercício da atividade policial, que, a propósito, estavam em um número maior e se utilizaram de um bastão de madeira para aplicar os sucessivos golpes violentos contra a vítima. Em decorrência das inúmeras agressões sofridas, Carlos Eduardo se encontra incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e vem recebendo auxílio do INSS em razão da incapacidade para o trabalho. Isso posto, os denunciados Fagner da Silva Ferreira e Lucas Becker Teixeira violaram as normas criminais proibitivas subjacentes aos art. 209, §1º do Código Penal Militar e art. 322 do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer que, após o devido processo legal, em que ouvidas as pessoas abaixo arroladas e os denunciados, sejam estes condenados nas penas cabíveis, seguindo-se o rito previsto nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Requer, outrossim, que na sentença condenatória seja fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 109, inciso I, do Código Penal Militar), considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, cuja prova será feita durante a instrução processual. [...] A denúncia foi recebida em 31/01/2024 (evento 2). Os acusados foram regularmente citados, conforme se nota dos eventos 6, MANDCITACAO3 e 6, MANDCITACAO5. O douto magistrado de primeiro grau rejeitou a absolvição sumária dos acusados (evento 15- DEC1). De acordo com os autos correlatos, na audiência designada para o dia 8 de maio de 2024, foi ouvido o ofendido Carlos Henrique Vital de Oliveira (evento 43, VÍDEO3). Em seguida, na mesma audiência, foram ouvidas as testemunhas do Ministério Público, Kíscila Stéfani Siqueira da Silva (evento 43, VÍDEO5), José Magno Vital de Oliveira (evento 43, VÍDEO4) e Márcia Aparecida Vital de Oliveira (evento 43, VÍDEO6). Já na audiência do dia 19 de junho de 2024, foi realizado o interrogatório dos acusados (evento 73). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público pugnou pela juntada de documentos, tais como fotografias e, ainda, a juntada de Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e Folha de Antecedentes Criminais (FAC) dos acusados. A defesa nada requereu. Intimados para fins do art. 428 do CPPM, o Ministério Público apresentou alegações finais escritas, pugnando pela condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia (evento 122). A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição dos acusados, com base no art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal (CPP), por entender que os militares agiram em estrito cumprimento do dever legal (evento 126). Na sessão de julgamento realizada no dia 06/11/2024 (evento 155 - ATA1), o Juiz de Direito, julgando singularmente, absolveu os acusados, 3º Sgt PM Lucas Becker Teixeira e Cb Fagner da Silva Ferreira, quanto ao crime previsto no art. 209, §1° (lesão corporal grave), do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Na mesma oportunidade, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) absolveu os acusados quanto ao crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal. Diante da diversidade de votos, prevaleceu a absolvição com fundamento na alínea "b" do art. 439 do CPPM, nos termos do que preconiza o art. 435 do CPPM. A sentença consta do evento n. 157. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação no dia 26/11/2024 (evento n. 165). Em suas razões, arguiu a nulidade da sentença quanto ao julgamento do crime previsto no art. 322 do Código Penal, ao fundamento de que a norma constitucional em apreço, qual seja, o art. 125, § 5º, da CF, menciona crime cometido contra civil, e não crime cometido contra a pessoa do civil. Nesse contexto, aduziu que o critério teleológico e sistemático do bem jurídico-penal não pode se sobrepor à competência constitucional, sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que o critério do bem jurídico-penal tem sido considerado pela doutrina como fundamento e limite do poder punitivo penal, ou seja, não é, por si só, um critério único e objetivo de fixação de competência. Destacou que o fato de os crimes previstos no art. 322 do CP e no art. 333 do CPM estarem inseridos na parte dos crimes praticados contra a administração em geral e administração militar, respectivamente, não significa que não possam ter o civil como vítima, considerando que qualquer delito militar que tenha vítima civil deve ser processado e julgado pelo Juiz de Direito do Juízo militar. Asseverou que a interpretação comumente efetuada no sentido de que apenas os crimes militares contra a pessoa do civil serão julgados pelo Juízo monocrático não encontra guarida no ordenamento vigente; que, havendo civil como vítima, principal ou secundária, a competência para julgamento não é do Conselho de Justiça; que o CPJ, ao instruir e, na eventualidade, julgar os increpados, usurpa a competência absoluta do Juiz de Direito, violando o princípio do juiz natural; e que o processamento e julgamento de infrações militares cometidas contra civil é competência ratione materiae, por levar em consideração a natureza do ilícito praticado, sendo de natureza absoluta, calcada em normas cogentes, de ordem pública. Disse, também, que o STF, no julgamento do Habeas Corpus n. 93.076/RJ, formou jurisprudência no sentido de ser dos juízes singulares do juízo militar a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civil, não apenas os crimes militares contra a pessoa do civil. Ponderou que o decreto absolutório baseado no entendimento de que os apelados teriam agido dentro da legalidade se mostra equivocado, pois não encontra guarida no arcabouço probatório e evidencia o cometimento dos crimes imputados aos recorridos. Aduziu que os recorridos incorreram em manifesto excesso em sua atuação funcional diante do cenário apresentado no contexto dos fatos ora em análise e da desnecessidade/desproporcionalidade da medida adotada, qual seja, o uso do bastão de madeira contra o ofendido, o qual se encontrava sozinho, desarmado, o que torna inverossímil que ele tenha apresentado resistência ativa e tentado investir contra os militares ou que viesse a oferecer risco de ofender a integridade física do réu ou de terceiros, até porque os militares estavam diante, no máximo, de um suposto crime patrimonial. Destacou, ainda, que as provas produzidas demonstram a prática da abordagem, bem como os golpes que causaram a lesão corporal em Carlos Henrique Vital de Oliveira, tratando-se de fato incontroverso, e que o conjunto probatório dos autos vai além das declarações da vítima, deixando nítida a configuração dos crimes, tendo em vista que as lesões constatadas em Carlos Henrique, conforme o Laudo encartado nos autos, corroboram a versão apresentada pela vítima. Destacou, também, que a versão apresentada pela defesa não faz o menor sentido. Isso porque a vítima Carlos Henrique, sozinha, jamais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 avançaria para cima de dois militares armados, tentando agredi-los nos termos narrados pelos acusados. Sustentou que o fato de o ofendido ser ou não expert em Muay Thai não pode servir de justificativa para a intensidade da força utilizada pelos réus, como trazido na sentença absolutória, já que a suposta expertise não era de conhecimento dos militares no momento da ação delitiva. Alegou que houve excesso doloso e que os fundamentos constantes na sentença recorrida não merecem prosperar, até porque nenhum policial iria confessar que agiu com excesso em suas abordagens. Ao final, requereu, in verbis: provimento ao apelo para cassar a referida sentença no que tange à absolvição pelo crime previsto no art. 322 do CP, tendo em vista ter sido prolatada por juízo absolutamente incompetente. Noutro giro, requer-se a reforma da sentença absolutória primeva, pugnando pelo acolhimento da pretensão punitiva deduzida na denúncia e a consequente condenação dos recorridos Fagner da Silva Ferreira e Lucas Becker Teixeira como incursos nos artigos 322 do Código Penal e 209, §1º, do Código Penal Militar. Requer ainda a condenação de Fagner da Silva Ferreira e Lucas Becker Teixeira ao pagamento de danos morais em favor da vítima Carlos Henrique Vital de Oliveira, no valor de três salários-mínimos, nos termos do art. 109, I do CPM. Intimada, a defesa dos militares apresentou contrarrazões recursais (evento 175). No que tange à nulidade da sentença quanto ao crime de violência arbitrária, disse que a redação constitucional (art. 125, §5º), menciona "crimes militares cometidos contra civis", ou seja, o crime em destaque, em tese, pode ter como sujeito passivo tanto o civil quanto a Administração Militar. Assim, a seu ver, a interpretação literal sugere que, se o bem jurídico violado for a Administração Militar, mesmo havendo civil como vítima, a competência seria do Conselho de Justiça. Quanto ao mérito, sustentou que não existem testemunhas oculares que confirmem a versão da vítima acerca da alegada arbitrariedade dos policiais e que a evidência oral apresentada pelo Ministério Público não é suficiente para comprovar o abuso ou uso excessivo de força por parte dos apelados. Sustentou, ainda, que a falta de evidências externas que confirmem o depoimento da vítima enfraquece a acusação. Mencionou que os depoimentos dos apelados demonstraram minuciosamente a sequência dos acontecimentos, de modo que a força empregada por eles se deu de maneira escalonada e proporcional em resposta à resistência ativa do indivíduo abordado. Ao final, requereu que seja mantida a decisão recorrida, uma vez que a apelação não apresentou argumentos suficientes para alterar a decisão. Alternativamente, caso seja reconhecida a incompetência do Conselho Permanente de Justiça nos termos apresentados nas razões de pelo ministeriais, requereu que os autos sejam remetidos para Juiz de Direito do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Juízo Militar, resguardando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa dos apelantes. O douto Procurador de Justiça em exercício neste Tribunal opinou pelo total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja integralmente reformada a decisão de 1º Grau, com as condenações dos Cb PM Fagner da Silva Ferreira e 3º Ten PM Lucas Becker Teixeira nas sanções dos arts. 209, § 1º, do CPM e 322 do CP. Os autos foram julgados na sessão do dia 12/06/2025, ocasião em que a Colenda Segunda Câmara declarou parcialmente nula a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prolação de nova sentença, somente em relação ao crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), desta vez pelo Juízo singular. Em relação ao crime capitulado no art. 209 do CPM, a Câmara deixou de analisar, naquele julgamento, as razões de apelo, uma vez que serão examinadas quando do retorno dos autos. A nova sentença, desta vez proferida pelo juiz singular, foi juntada no evento n. 157 dos autos correlatos. Na oportunidade, o douto magistrado julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os acusados, 3º Sgt PM Lucas Becker Teixeira e Cb Fagner da Silva Ferreira, do crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal, com fundamento no art. 439, alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do CPPM. Irresignado, o Ministério Público apresentou recurso de apelação, conforme se nota do evento n. 184. Em suma, disse que os militares agiram com excesso e que a prova dos autos é suficiente para o édito condenatório. Nesse contexto, ratificou as razões recursais apresentadas no item II.2 do evento 171 dos autos correlatos, bem como pugnou pela reforma da sentença primeva. A defesa dos apelados apresentou contrarrazões recursais (evento 189), alegando que a tese ministerial não encontra respaldo no conjunto probatório produzido e já exaustivamente analisado pelo douto Juízo de primeiro grau, que, de forma acertada, absolveu os ora apelados. Ressaltou que nenhuma das testemunhas ou informantes presenciou os fatos em sua totalidade, o que, por si só, fragiliza a versão acusatória. Sustentou que, diante das manifestas contradições da narrativa acusatória e da ausência de elementos probatórios robustos, impõe-se a absolvição, em homenagem ao princípio do “in dubio pro reo”. Sustentou, ainda, que “a conduta dos apelados foi praticada sob o manto da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa, que descaracterizam a antijuridicidade de qualquer ação típica, conforme já reconhecido pela jurisprudência.”. Asseverou que a pretensão de indenização por danos morais é totalmente descabida e merece ser veementemente rechaçada, uma vez que “a responsabilização civil do Estado ou de seus agentes exige a comprovação de um ato ilícito e dano, o que não ocorreu no presente caso, pois a atuação dos policiais foi legítima e necessária.”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª AJME, com a absolvição dos acusados, nos termos do art. 386, incisos VI e VII, do CPP, e o afastamento de qualquer condenação indenizatória. A douta Procuradora de Justiça, oficiante nesta Corte, considerando que a fundamentação da atual sentença (evento 157 dos autos de 1ª instância) não difere da sentença anulada (evento 180 dos autos de 1ª instância), ratificou o parecer já exarado pelo Ministério Público, constante do evento 8 (autos de 2ª instância), em que se encontra abordada toda a matéria de interesse relacionada à absolvição pelo crime de violência arbitrária. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Extrai-se dos autos que o juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) julgou improcedente a denúncia, absolvendo os policiais militares 3º Sgt PM Lucas Becker Teixeira e Cb Fagner da Silva Ferreira das sanções previstas nos arts. 209, §1° (lesão corporal grave), do Código Penal Militar (CPM) e 322 (violência arbitrária) do Código Penal (CP), conforme a r. sentença constante do evento 157. Inobstante os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, terem declarado parcialmente nula a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para prolação de nova sentença, somente em relação ao crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), desta vez pelo juízo singular, percebe-se, da nova sentença acostada no evento n. 180, que o magistrado a quo manteve, pelas mesmas razões, a absolvição dos militares em relação ao crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do CP. Irresignado, o Ministério Público recorreu da decisão absolutória, sustentando, em síntese, que os militares agiram com excesso durante a abordagem da vítima e que a prova dos autos é suficiente para o édito condenatório. Segundo consta dos autos, especialmente do inquérito policial militar juntado no evento n. 1, “que [...] os acusados, no dia 8 de julho de 2023, operavam no patrulhamento do subsetor do bairro Belo Vista, mais precisamente na Av. dos Expedicionários, quando foram acionados por populares, os quais informaram que dois indivíduos estariam tentando arrombar o portão de uma oficina mecânica.” (evento n. 1 - REDS n° 2023.031845142-001, às fls. 12/21 – evento 1, IPM2). Consta também dos autos que, após o recebimento do chamado, a guarnição policial deslocou-se imediatamente até a oficina situada na Rua Funchal Garcia, ocasião em que se deparou com um indivíduo nas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 proximidades do portão, havendo indícios de que um segundo homem se encontrava no interior do referido estabelecimento. Insta salientar que os indivíduos eram os irmãos José Magno Vital de Oliveira e Carlos Henrique, sendo este o dono da oficina. Após analisar com o devido cuidado os autos de origem, bem como as provas amealhadas ao processo, sobretudo as testemunhais, nota-se, sem maiores esforços, que o cerne da questão gira em tono do início da abordagem dos apelados aos civis. Nesse contexto, o Ministério Público afirma que no presente caso, as provas analisadas, comprovaram que não houve proporcionalidade no uso da força - uso de bastão - com a ação/resistência praticada por Carlos Henrique, não podendo-se olvidar que além da palavra da vítima, corroborada pela gravidade das lesões constatadas no ofendido, há ainda que se considerar as provas circunstanciais, não sendo crível que a vítima, indubitavelmente, agindo dentro da legalidade, tenha agredido a guarnição militar composta por dois militares armados, sendo, portanto, evidente a absoluta falta de motivação para tal investida por parte do abordado/ora ofendido Carlos Henrique, bem como a desproporção de forças vislumbrada em tal “confronto”. Entendo, porém, que as provas produzidas não foram suficientes para, à margem de qualquer dúvida, apontarem que os militares agiram dolosamente e com manifesto intuito de lesionar a vítima sem que houvesse qualquer causa ou motivo aparente. De um lado, os apelados 3º Sgt PM Lucas Becker Teixeira e Cb PM Fagner da Silva Ferreira, sustentam, em seus depoimentos, que, ao chegarem ao local da ocorrência, visualizaram o ofendido, Carlos Henrique, em atitude suspeita, tentando forçar o portão de uma oficina e observando o interior do estabelecimento. Segundo os apelados, a abordagem teve início com a identificação verbal como policiais militares, com o intuito de proceder a uma busca pessoal. Ambos declararam que, ao se aproximarem do civil, determinaram que o ele se posicionasse para a realização de busca pessoal; contudo a suposta vítima teria oferecido resistência ativa, recusando-se a cumprir as ordens emanadas pelos militares. Ressai, ainda, do depoimento do apelado 3º Sgt PM Lucas Becker Teixeira que Carlos Henrique teria reagido de forma exaltada, investindo contra o Cb PM Fagner com socos e chutes, comportamento que revelava postura combativa e indícios de conhecimento técnico em artes marciais. Diante da intensidade dos golpes, afirmou o referido sargento que tentou proceder à imobilização do abordado, sem, contudo, lograr êxito. Em razão dessa resistência, o Cb PM Fagner dirigiu-se até a viatura, de onde retirou um bastão de madeira, com o intuito de conter a agressão. Dos mencionados depoimentos se depreende que Carlos teria, em um primeiro momento, resistido à ação policial, a qual resultou na fratura do braço de Carlos Henrique, além de marcas e hematomas em seu corpo, conforme documentos juntados no evento n. 10 - DOC4/DOC7, DOC14/DOC30 e VÍDEO31 dos Autos nº 2001008- 48.2023.9.13.0002. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O ofendido, por sua vez, apresentou versão divergente, afirmando que se encontrava na porta de sua oficina, em diálogo com seu irmão, quando foi surpreendido por um golpe desferido em seu joelho, sem qualquer anúncio prévio de que se tratava de abordagem policial. Negou ter adotado conduta agressiva, sustentando que sua reação inicial foi exclusivamente verbal, limitada a questionar os policiais militares acerca da razão da agressão. Relatou, ainda, que realizou apenas um movimento defensivo de giro do braço após ter sido atingido, negando, contudo, qualquer tentativa de agressão física contra os militares, destacando que sua intenção era unicamente resguardar-se. Acrescentou que as agressões prosseguiram até a chegada de sua irmã, instante em que já se encontrava no solo, sentindo intensas dores. Asseverou, por fim, que os policiais militares não efetuaram qualquer verbalização antes do início da ação física e tampouco lhe oportunizaram explicar que estava diante de sua própria oficina. Cumpre destacar que a testemunha arrolada pelo Ministério Público, Sra. Kíscila Stéfani Siqueira da Silva (evento n. 43 dos autos correlatos), em seu depoimento, afirmou que a vítima, embora não treine regularmente, possui experiência em artes marciais (Muay Thai), circunstância que corrobora as declarações prestadas pelos apelados. A testemunha acrescentou, ainda, que o ofendido havia ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos. Transcrevo, a propósito, excerto de seu depoimento constante da sentença: [...] declarou que, após o churrasco, ficou do lado de fora de sua casa junto com Márcia, irmã de Carlos Henrique, aguardando o retorno dele e de José Magno. Confirmou que não esteve na oficina em nenhum momento durante o incidente. Explicou que, após Carlos e José não retornarem no tempo esperado, Márcia decidiu ir até a oficina para verificar a situação. Kíscila afirmou que o percurso entre sua casa e a oficina é curto, durando cerca de dois minutos a pé. Em relação ao comportamento de Carlos Henrique sob efeito de álcool, Kíscila disse que ele tende a reagir no mesmo tom com que é abordado, mas negou que ele seja violento ou que agrida pessoas sem provocação. Mencionou que Carlos responde de forma equivalente à abordagem recebida: se for tratado com agressividade, ele responde no mesmo tom, mas se for tratado com respeito, age de forma educada. Também negou que ele tenha histórico de violência doméstica, explicando que, em uma ocasião, chegou a registrar um boletim de ocorrência após uma discussão na qual ele quebrou seu celular, mas ressaltou que não houve agressão física. Quanto à prática de Muay Thai de Carlos Henrique, Kíscila afirmou que ele já praticava a arte marcial quando o conheceu em 2019, mas que não treina regularmente. Segundo ela, ele possui um nível intermediário, tendo participado esporadicamente de eventos esportivos para representar a academia onde treinava. Kíscila esclareceu que ele nunca foi conhecido por ser uma pessoa que se envolvesse em brigas. Sobre a situação financeira de Carlos, informou que ele realiza “bicos” como motorista de aplicativo para complementar a renda, pois o benefício que recebe do INSS é insuficiente para cobrir suas despesas. Disse que um médico particular, e não do INSS, o aconselhou a evitar esforços excessivos, mas que ele podia dirigir de forma limitada, desde que não forçasse o braço lesionado. Por fim, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Kíscila confirmou que Carlos consumiu bebida alcoólica no dia do churrasco, mas de forma moderada, e reiterou que José Magno, irmão de Carlos, não bebeu álcool naquela ocasião. Na mesma linha, José Magno Vital de Oliveira depôs (evento n. 43 dos autos correlatos), sustentado que, no dia do incidente, ele e seu irmão, Carlos Henrique, estavam voltando a pé de um churrasco, no qual Carlos havia consumido uma cerveja, mas não estava embriagado. Ao chegarem à oficina, José entrou no local para pegar uma chave esquecida enquanto Carlos permaneceu do lado de fora. José declarou que não percebeu a chegada de uma viatura policial, pois não havia barulho ou luz que indicasse a presença de policiais militares. Ele soube do ocorrido quando ouviu seu irmão gritar e, ao olhar pela fresta do portão, viu Carlos caído no chão, sangrando, enquanto o policial militar identificado como Becker pressionava um bastão contra o pescoço de Carlos. Nesse momento, José tentou intervir, informando que não eram ladrões, mas sim trabalhadores, e que a oficina pertencia ao irmão. José afirmou que o 3º Sgt PM Lucas Becker Teixeira retirou o bastão do pescoço de Carlos quando percebeu sua presença. Ele também relatou que teve medo de sair imediatamente da oficina por receio de ser agredido, mas acabou saindo ao ouvir o policial militar ordenar que saísse do mesmo modo que havia entrado. Após sair, José viu sua irmã, Márcia, chegando e questionando os policiais militares sobre as agressões a Carlos. Ele mencionou que Carlos estava sangrando na cabeça, devido a um corte que mais tarde necessitou de cinco pontos. Em resposta a perguntas, José confirmou que Carlos não estava algemado e que ele próprio não foi submetido a busca pessoal. Disse ainda que viu marcas de pressão no pescoço de Carlos após o incidente, embora tenha narrado que não poderia afirmar se ele estava sendo "enforcado". Por fim, José esclareceu que o churrasco foi realizado na oficina e que não se lembrava do horário exato dos eventos, incluindo o momento em que retornaram para buscar a chave. Já a testemunha Márcia Aparecida Vital de Oliveira (evento n. 43 dos Autos correlatos) relatou que, no dia do ocorrido, chegou ao local e encontrou seu irmão, Carlos Henrique, caído no chão e sangrando. Ela afirmou que o Cb PM Fagner estava alterado e, ao questioná-lo sobre as agressões, foi informada de que houve uma denúncia de possível roubo, razão pela qual os policiais foram ao local. Márcia tentou levar Carlos ao hospital, mas foi impedida pelo policial militar, que disse que ele seria levado pela própria polícia. Ela insistiu em acompanhá-lo, mas foi informada de que não poderia entrar na viatura, pois havia armas no veículo. Após discussão, foi autorizada a seguir no veículo até o hospital. No trajeto, Márcia e o policial militar conversaram, e ele mencionou que as agressões poderiam ter sido um mal-entendido. No hospital, ela foi inicialmente impedida de acompanhar seu irmão, mas conseguiu entrar brevemente e viu que ele recebia pontos na cabeça devido a um corte. O médico suspeitava também de uma lesão no braço e indicou que faria um raio-X. Segundo Márcia, os policiais militares estavam dispostos a resolver a situação ali mesmo, sem necessidade de ir à delegacia, mencionando que Carlos poderia ser liberado após uma verificação no sistema. Após a chegada de uma segunda viatura, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Carlos foi, de fato, liberado, e a situação foi considerada resolvida. Márcia descreveu Carlos como uma pessoa pacífica e afirmou que ele não possui histórico de violência. Questionada sobre um boletim de ocorrência envolvendo Kíscila, esposa de Carlos, Márcia admitiu saber de um incidente registrado na delegacia, mas esclareceu que não envolvia agressão, tratando-se de uma discussão que resultou em fofocas na comunidade. Desse modo, de maneira semelhante ao que entendeu o juízo a quo, e considerando o conjunto probatório e os depoimentos colhidos em juízo, verifica-se que o momento inicial da abordagem policial foi vivenciado pelos militares acusados e pelo ofendido, Carlos Henrique, sem testemunhas. As testemunhas ouvidas – José Magno Vital de Oliveira, Márcia Aparecida Vital de Oliveira e Kíscila Stéfani Siqueira da Silva – apenas chegaram ao local ou tomaram conhecimento dos fatos em momento posterior, não presenciando, portanto, a fase inaugural da diligência. Assim, é de se perceber que as testemunhas não presenciaram a abordagem policial, sobretudo o seu início, impossibilitando confirmar ou afastar a alegada arbitrariedade da conduta dos acusados. Não se pode negar que houve o uso da força por parte dos apelados; entretanto não se pode afirmar, à margem de qualquer dúvida, que tal força foi desproporcional ou arbitrária, tampouco que a vítima, após consumir bebida alcoólica, não tenha resistido à abordagem, empregando, para tanto, técnicas de lutas marciais (Muay Thai), o que certamente demandaria o uso progressivo e justificado da força pelos policias. Ressalte-se que os militares narraram que diante da resistência apresentada por Carlos, em vez de uso de armas de maior potencial ofensivo, optaram pela utilização do bastão de madeira como meio de contenção proporcional à situação. Tal versão, além de se coadunar com os procedimentos previstos nos manuais da corporação, não foi infirmada por provas técnicas ou por testemunhos. Desse modo, não vejo como me afastar do que restou consignado na sentença absolutória. A “prova oral trazida pelo Ministério Público se mostra insuficiente para sustentar a alegação de abuso ou excesso de força por parte dos agentes estatais. A ausência de elementos externos que confirmem o relato de Carlos (vítima) fragiliza a acusação, uma vez que se tem apenas a palavra dele contra a dos policiais, os quais, em seus depoimentos, explicaram de forma coerente e detalhada a sequência dos eventos, sustentando que a força foi utilizada de forma escalonada e proporcional em resposta à resistência ativa do abordado.”. Para o doutrinador Guilherme de Souza Nucci “persistindo dúvida razoável sobre a responsabilidade penal do acusado, deve o magistrado absolvê-lo. A condenação exige certeza, jamais mera probabilidade.” (Código de Processo Penal Comentado, Nucci, 18ª ed., Forense, 2019). Nesse sentido, colaciono, por oportuno, recente jurisprudência desta Corte, sobre o tema. Observe-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DIREITO PENAL MILITAR – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME PREVISTO NO ART. 209, CAPUT (LESÃO CORPORAL LEVE), DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS GERAIS DE ADMISSIBILIDADE (INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E TEMPESTIVIDADE) – RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO – ACOLHIMENTO – ABSOLVIÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO PROVIDO. 1 [...] 2. Se não há nos autos provas suficientes para condenar o acusado, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. 3. Não conhecimento do recurso interposto pelo assistente de acusação. 4. Provimento do recurso interposto pela defesa. Numeração Única: 2000802-71.2022.9.13.0001 - Relator: JAMES FERREIRA SANTOS - Julgamento: 19/12/2024 - Publicação: 14/01/2025 Destarte, ao contrário do que alegou o Ministério Público, o conjunto probatório se mostra insuficiente para formar com convicção o édito condenatório, razão pela qual mantenho a absolvição dos apelados, 3º Sgt PM Lucas Becker Teixeira e Cb Fagner da Silva Ferreira, do crime previsto no art. 209, §1° (lesão corporal grave), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). No que concerne ao delito tipificado no art. 322 do CP (violência arbitrária), verifica-se, à luz do conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal, que razão não assiste ao recorrente. Pondera-se, inicialmente, que a norma em comento visa proteger a liberdade individual e a incolumidade física do cidadão, bem como o regular exercício da função pública, coibindo abusos praticados por agentes públicos. Trata-se de crime próprio, cuja prática pressupõe qualidade especial do sujeito ativo. Nesse sentido, o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt leciona que "o bem jurídico tutelado é a liberdade individual, que sofre restrição ilegítima pela violência praticada por agente público, no abuso da função. O dispositivo pune a arbitrariedade funcional, incompatível com o Estado Democrático de Direito." (Tratado de Direito Penal, vol. 4, 2021). No caso em apreço, diferentemente do que foi alegado pelo Ministério Público em suas razões recursais, a divergência entre os depoimentos prestados pelos envolvidos não configura mero detalhe. Ao contrário, a incongruência das provas quanto às agressões sofridas pela vítima e à forma de seu início compromete a verificação inequívoca da efetiva prática de violência arbitrária. Conforme acertadamente salientou o magistrado sentenciante, “não se pode presumir a ilicitude do uso da força unicamente pelo fato de ter havido contato físico entre o agente público e o indivíduo abordado, em atitude de evidente suspeita. É imprescindível a análise concreta da situação enfrentada, do comportamento da pessoa abordada e da resposta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 oferecida pelos policiais, avaliando se teria ocorrido excesso ou se a conduta esteve dentro dos parâmetros aceitáveis da atuação legítima do Estado.”. No caso em apreço, os acusados afirmam que a abordagem ocorreu após terem percebido o ofendido em conduta suspeita, sendo necessária a escalada progressiva do uso da força diante da resistência ativa e agressiva por parte deste. Em contrapartida, o ofendido sustenta que foi surpreendido por uma ação hostil, sem qualquer prévia identificação dos agentes, e que sua reação se restringiu a movimentos defensivos voltados unicamente à proteção pessoal. Ora, tal divergência substancial, somada à ausência de testemunhas que presenciaram a totalidade da abordagem desde seu início e à ausência de outros meios de prova, configura situação de dúvida relevante acerca da dinâmica dos fatos. Essa incerteza inviabiliza a formação de juízo firme sobre a existência de eventual excesso ou arbitrariedade por parte dos agentes ou sobre a legitimidade da reação policial frente à resistência apresentada pelo ofendido. Tourino Filho leciona que "para a condenação, exige-se prova robusta e convincente. Persistindo a dúvida, ainda que mínima, a absolvição é a única solução possível.” (Código de Processo Penal Interpretado, Mirabete, Atlas) Dessa forma, diante da insuficiência do conjunto probatório, não é possível me afastar da decisão de primeiro grau, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida razoável favorece sempre o réu, impondo o reconhecimento da insuficiência probatória para fins de condenação. Sobre o tema, veja-se o seguinte julgado: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ART. 322, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA UM ÉDITO CONDENATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Meros indícios ou conjecturas não bastam para um Decreto condenatório, visto que no processo penal a busca é pela verdade real. No caso em tela, não ficou provado, estreme de dúvida, que o réu cometeu o delito em tela. II. Não existindo prova suficiente para a condenação, impõe-se a manutenção da absolvição do apelado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio in dubio pro reo. III. Édito absolutório mantido. lV. Apelação desprovida. (TRF 1ª R.; ACr 0071674-70.2010.4.01.3800; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Cândido Ribeiro; Julg. 28/09/2021; DJE 03/11/2021) Assim, mantenho a absolvição dos apelados, 3º Sgt PM Lucas Becker Teixeira e Cb Fagner da Silva Ferreira, do crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do CP, com fundamento no art. 439, alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de outubro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator